Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700688-60.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ANA PAULA DE ARAUJO SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MÉRITO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DEMORA INJUSTIFICADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL PREVISTO NA CF E NA LODF. OMISSÃO CARACTERIZADA. MORTE DE ENTE FAMILIAR. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. 1. Inexiste cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessários maiores esclarecimentos para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existentes nos autos documentos suficientes ao desate da lide. 2. É dever do Estado assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Política (artigo 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e seguintes), incluindo-se aí a realização de cirurgia necessária para manutenção da saúde dentro de prazo razoável. 3. É ilegal a conduta do Poder Público de submeter paciente a espera injustificada para realização de procedimento cirúrgico, sobretudo quando demonstrada que a demora pode ocasionar o agravamento do quadro de saúde do paciente que veio a óbito. 4. Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima. Precedente do STJ. 5. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que ofendida. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação ao artigo 944 do Código Civil, sustentando, em apertada síntese, que o quantum indenizatório foi estabelecido de maneira ínfima, destoando dos valores consolidados pela jurisprudência em casos semelhantes ao narrado na presente demanda, e que se mostra insuficiente para reparar os danos experimentados em decorrência da conduta imputada ao ora recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 944 do CC. Isso porque a conclusão da turma julgadora acerca em relação ao quantum indenizatório, foi a seguinte, verbis: “(...) o valor referente aos danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, sem onerar demasiada e despropositadamente o ofensor, levando-se em conta as circunstâncias concretas do caso específico. Atento às peculiaridades do caso em tela e analisando a significativa intensidade do dano, considero que o valor de R$ 25.000,00” (ID 29240034 - Pág. 3) (g.n.). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, no que tange ao quantum indenizatório, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “No tocante ao valor fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o montante estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso, de maneira que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1880329/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029